Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-28.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Prestação de serviço de corretagem. Ação Monitória. Embargos acolhidos. Inconformismo da parte autora. Sem razão. Prova documental e oral que corroboram os fatos alegados pela parte vencedora de que havia possibilidade de construção de mais um dormitório, apesar da inviabilidade demonstrada posteriormente. Hipótese de exceção do contrato não cumprido. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Prestação de serviço de corretagem. Ação Monitória. Embargos acolhidos. Inconformismo da parte autora. Sem razão. Prova documental e oral que corroboram os fatos alegados pela parte vencedora de que havia possibilidade de construção de mais um dormitório, apesar da inviabilidade demonstrada posteriormente. Hipótese de exceção do contrato não cumprido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Apelo desprovido.